Tribunal: TJMT
Processo: 1021653-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021653-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA DO CORRENTISTA. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que determinou a suspensão de descontos automáticos em conta-salário para pagamento de parcelas de empréstimo pessoal, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação equivaleria ao exercício do direito de cancelar a autorização de débito previsto no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se são lícitos os descontos automáticos em conta-salário para pagamento de parcelas de empréstimo pessoal, quando há autorização expressa do correntista no momento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprovou a existência de autorização expressa da consumidora para débito dos valores na conta-salário, conforme "Termo de Autorização de Débitos" assinado eletronicamente pela recorrida.

4. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085 de recursos repetitivos, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário.

5. A causa de pedir da ação não foi o exercício do direito de cancelamento de uma autorização válida, mas sim a alegação de que a autorização para débito em conta-salário jamais existiu, configurando julgamento extra petita a suspensão dos descontos com fundamento diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. São lícitos os descontos automáticos em conta-salário para pagamento de parcelas de empréstimo pessoal, desde que haja autorização prévia e expressa do correntista. 2. Não se aplica, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003 aos descontos realizados diretamente em conta bancária, ainda que utilizada para recebimento de salários."

Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 3.695/2009, art. 3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 09/03/2022,
DJe
15/03/2022 (Tema 1085); TRMT, RI 1000594-49.2020.8.11.0087, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 19/02/2024,
DJe
27/02/2024; TRMT, RI 1002658-79.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 05/08/2024,
DJe
09/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1021653-84.2025.8.11.0001

Origem
: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: Banco do Brasil S.A.

Recorrido
: Ana Claudia Miranda Magalhães

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ana Claudia Miranda Magalhães ajuizou reclamação em face do Banco do Brasil S.A. Noticiou que: a) celebrou contrato de empréstimo pessoal com o banco em abril de 2023, no valor de R$ 2.967,55, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 209,87; b) em julho de 2024 enfrentou dificuldades financeiras e deixou de honrar alguns compromissos; c) em setembro de 2024 ingressou como estagiária de pós-graduação na Defensoria Pública de Mato Grosso, com remuneração de R$ 2.700,00; d) em novembro de 2024, sem sua autorização, o banco passou a descontar diretamente de sua bolsa-estágio o valor da parcela do empréstimo
, cuja conta se
trata de conta-salário
,
destinada exclusivamente ao recebimento de remuneração. Requereu a suspensão dos descontos indevidos
, bem como
a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) a parte reclamada juntou documentos assinados eletronicamente pela autora que demonstram a relação jurídica e autorização para descontos em conta bancária; b) todos os contratos possuem autorização e previsão contratual para desconto em conta bancária; c) não há comprovação de falha na prestação dos serviços; d) a autorização anterior não impede a parte reclamante de solicitar a suspensão dos débitos automáticos, conforme art. 6o da Resolução no 4790/2020 do Banco Central do Brasil.
J
ulgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para confirmar a tutela de urgência concedida
,
determin
ando
a
suspensão do débito automático na conta da reclamante
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não há ausência de interesse de agir, pois o desconto em conta corrente constitui mera modalidade de pagamento previamente autorizada pelo consumidor; b) a operação objeto da lide foi realizada pela própria parte autora em 18/04/2023 via aplicativo mobile banking; c) no momento da formalização do contrato, a parte autora teve pleno acesso aos termos e condições gerais de contratação; d) a sentença implicou modificação judicial de cláusula contratual livremente pactuada entre as partes; e) a ingerência do juízo sobre matéria validamente contratada contraria o princípio da autonomia da vontade;
e
f) a parte autora é pessoa instruída com conhecimento formal dos termos e requisitos do contrato. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar improcedente a ação
.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
321149377/PJe2
), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3o da Resolução do Banco Central no 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

No caso em análise, a controvérsia reside na legalidade dos descontos efetuados na conta-salário da parte recorrida para amortização de parcelas de empréstimo pessoal. A autora fundamenta sua pretensão na ausência de autorização específica para tal modalidade de cobrança.

Contudo, a instituição financeira recorrente apresentou o "Comprovante de Empréstimo/Financiamento" (
ID 321149361/PJe2
), assinado eletronicamente pela
consumidor
a em 18/04/2023, que contém o "TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS" com a seguinte redação:

“AUTORIZO o
debito
dos valores na conta corrente
,

poupança
ou

salario

da
agencia
2363
-
9 e conta
00000066456-1
”.

A cláusula é clara e inequívoca ao permitir o débito não apenas na
conta-corrente
, mas também na conta-salário. A recorrida, sendo advogada, possui plena capacidade técnica para compreender os termos do contrato que anuiu eletronicamente.

Ademais, vale consignar que, de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, por meio da Sistemática de Recursos Repetitivos, são permitidos descontos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo correntista, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salários, não sendo cabível invocar, por analogia, o limite de 35% previsto na Lei no 10.820/2003, aplicável apenas aos descontos realizados diretamente em folha de pagamento:

“(...) 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ// Recurso Repetitivo. Tema 1085. REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 15/3/2022)”

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou, por meio de decisão de minha relatoria:

“RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO FATO DE SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEI 10.820/2003. DESCONTO DEVIDAMENTE AUTORIZADO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ANÁLISE DOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário. O desconto pode ser realizado em qualquer percentual, pois não é aplicável, por analogia, o limite de 35% estabelecido na Lei 10.820/2003. (...) (N.U 1000594-49.2020.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024).”

A sentença, embora tenha reconhecido a validade da autorização contratual, confirmou a tutela de urgência para suspender os descontos futuros, fundamentando que o ajuizamento da ação equivaleria ao exercício do direito de cancelar a autorização de débito, previsto no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN.

Entretanto, a causa de pedir da ação não foi o exercício do direito de cancelamento de uma autorização válida, mas sim a alegação de que a autorização para débito em conta-salário jamais existiu. A recorrida não buscou administrativamente o cancelamento do débito automático, optando por questionar judicialmente a própria legalidade da cláusula.

Dessa forma, ao manter a suspensão dos descontos com base em fundamento diverso daquele que embasou o pedido inicial, a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, modificando a forma de pagamento livremente pactuada entre as partes.

Portanto, comprovada a autorização expressa da consumidora para a realização dos débitos em sua conta-salário, a conduta da instituição financeira configura exercício regular de um direito, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025